Tribunal: STJ
Processo: 0804756-45.2019.8.12.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2819861 - MS (2024/0484018-0)
RELATOR
:
MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
:
JUCILENE GONCALVES MENDES MACIEL
ADVOGADOS
:
CARLOS EDUARDO ANTUNES CARICARI MACIEL - MS015415
ADÃO VINICIUS CENTURIÃO DA SILVA - MS025277
AGRAVADO
:
FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA
ADVOGADO
:
NERY FERREIRA DA SILVA FILHO - MS017689
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO
RECORRIDO.
TEMA
N.
339
DO
STF.
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N. 181
DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART. 1.030, I,
A, DO CPC.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação

jurisdicional

adequada,

em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando ainda
que o Tema n. 181 do STF não deveria ser aplicado ao
caso, em razão de existir ofensa direta à Constituição
Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando se
discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção ou
abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
Documento eletrônico VDA57126807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 27/05/2026 10:47:34
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2026. Código de Controle do Documento: ebff11ac-588c-4c96-bc87-8960e7f9edeb

em conformidade com o Tema n. 339 do STF, sendo
imperativa a negativa de seguimento do recurso
extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão geral da questão relativa ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca
do não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC, é
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de 20/05/2026 a 26/05/2026, por unanimidade, negar provimento
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul
Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva,
Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, João Otávio de Noronha, Humberto
Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília, 26 de maio de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA57126807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 27/05/2026 10:47:34
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2026. Código de Controle do Documento: ebff11ac-588c-4c96-bc87-8960e7f9edeb

AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2819861
- MS(2024/0484018-0)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: JUCILENE GONCALVES MENDES MACIEL
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO ANTUNES CARICARI MACIEL - MS015415
ADÃO VINICIUS CENTURIÃO DA SILVA - MS025277
AGRAVADO
: FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA
ADVOGADO
: NERY FERREIRA DA SILVA FILHO - MS017689
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO
RECORRIDO.
TEMA
N.
339
DO
STF.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N.
181 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
Documento eletrônico VDA56696833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 14/05/2026 12:13:41
Código de Controle do Documento: c920e3c7-a239-4ec4-841f-446c0973a893

3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339 do STF, sendo
imperativa a negativa de seguimento do recurso
extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca
do não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 584):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO ANTERIOR,
DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
DEBATE
OU
SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181 DO STF, SOB
A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.
I,
,
ART. 1.030,
A
DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
A parte agravante alega a inaplicabilidade do Tema n. 181 do STF,
pois não discute apenas a correção do exame de admissibilidade à luz de
normas infraconstitucionais, mas a validade constitucional da prestação
jurisdicional em razão de motivação padronizada que inviabilizou o
enfrentamento do caso concreto.
Sustenta que o Tema n. 339 do STF não seria aplicável ao caso,
porque a decisão recorrida não teria apresentado fundamentação mínima
idônea, limitando-se à invocação de óbices sumulares sem demonstrar sua
pertinência específica ao conteúdo das razões recursais.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
Não foram apresentadas contrarrazões (fl. 602).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA56696833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 14/05/2026 12:13:41
Código de Controle do Documento: c920e3c7-a239-4ec4-841f-446c0973a893

VOTO
. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
2
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC,
§§ 3o e 4o).
art. 544,
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do
o e ao
art. 5
inciso IX do
da Constituição Federal. Inocorrência.
art. 93
3. O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
art. 93,
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
23/6/2010,
13/8/2010.
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fls. 529-532):
Cabe examinar, no presente agravo interno, tão somente a
parte impugnada da decisão hostilizada, permanecendo
incólumes os fundamentos não refutados pela parte agravante.
No caso, a irresignação não merece acolhida.
Nas razões do recurso especial, a parte agravante
apontou violação dos arts. 421 e 422 do Código Civil, bem como
Documento eletrônico VDA56696833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 14/05/2026 12:13:41
Código de Controle do Documento: c920e3c7-a239-4ec4-841f-446c0973a893

divergência jurisprudencial. Para tanto, sustentou, em síntese,
que "o que se depreende de todo o contexto fático amplamente
exposto e de toda a documentação carreada aos autos,
notadamente dos contratos de aquisição do ponto comercial (
) e do contrato de locação (fls.
), é que a
fls.24/45
215/216
recorrente, desde o início, foi turbada do pleno exercício de uso
e o gozo da posse que detinha sobre o
alugado,
imóvel/sobrado
tanto para fins de tocar seu negócio comercial como também
(fl. 451).
para residir"
Aduz que, "no presente caso, de rigor a reforma do Acórdão ora
recorrido, uma vez que a fundamentação que concluiu pela
existência do respectivo contrato verbal não deve subsistir,
pugnando a este Eg. Superior Tribunal de Justiça por uma
correta que prestação jurisdicional, com base nos princípios
(fl. 453).
norteadores desta corte de justiça"
Conforme mencionado na decisão agravada, no tocante à
alegação de afastar o reconhecimento do contrato verbal de
locação do piso superior do imóvel objeto dos autos, o Tribunal
de origem, com base no lastro probatório dos autos, consignou
que ficou comprovado que as partes pactuaram verbalmente o
aluguel de parte do imóvel, como se demonstra no trecho do
acórdão a seguir (fls. 421-424):
[...]
Nesse contexto, a modificação de tal entendimento, lançado no
v. acórdão recorrido, para aferir a natureza contratual
estabelecida entre as partes, demandaria o revolvimento
do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável
em recurso especial, nos termos da Súmula 7 deste Pretório. A
propósito:
[...]
Com essas considerações, conclui-se que o apelo não merece
prosperar.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as
razões pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do
recurso dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo
pelo qual é inviável o exame das questões relacionadas ao mérito recursal e ao
acerto da aplicação de óbices processuais por esta Corte.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Quanto ao mais, como asseverado na decisão agravada, não se
3.
conheceu de recurso anterior, de competência do STJ, porque não preenchidos
todos os pressupostos de admissibilidade.
Por isso, a análise de qualquer alegação do recurso extraordinário
demandaria, previamente, a reapreciação dos fundamentos do não
conhecimento de recurso que não é da competência do STF.
Documento eletrônico VDA56696833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 14/05/2026 12:13:41
Código de Controle do Documento: c920e3c7-a239-4ec4-841f-446c0973a893

Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em
recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui
repercussão geral, fixando a seguinte tese:
Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são
atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos
termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra
Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.
(RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno,
julgado em
DJe de
)
14/8/2009,
26/3/2010.
Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de
aplicação obrigatória, nos termos do disposto no
I, a, do Código de
art. 1.030,
Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o
não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao
STF, como exemplifica o julgado a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
[...].
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE
TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
NEGA PROVIMENTO.
(ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
12/5/2021,
14/5/2021.
Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se
relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO
MÉRITO DO RECURSO NÃO ANALISADO NO TSE.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL NÃO ADMITIDO POR
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE CORTE DIVERSA.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA
DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL POR ALEGADA
INOBSERVÂNCIA
LEGAL.
OFENSA
REFLEXA.
DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
cortes diversas (Tema 181 – RE 598.365).
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira
Turma, julgado em
DJe de
)
20/10/2015,
24/11/2015.
Também nos casos em que se aponta ofensa ao
III, da
art. 105,
Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n.
1.081.829-AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1o/
).
10/2018
Documento eletrônico VDA56696833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 14/05/2026 12:13:41
Código de Controle do Documento: c920e3c7-a239-4ec4-841f-446c0973a893

A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
4.
Advirto que a oposição de embargos de declaração com intuito
manifestamente protelatório poderá ser sancionada com a multa prevista no
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
É como voto.
Documento eletrônico VDA56696833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 14/05/2026 12:13:41
Código de Controle do Documento: c920e3c7-a239-4ec4-841f-446c0973a893

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 2.819.861 / MS
Número Registro: 2024/0484018-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08047564520198120001

0804756452019812000150000

0804756452019812000150001
0804756452019812000150002

8047564520198120001

804756452019812000150000
804756452019812000150001 804756452019812000150002
Sessão Virtual de 20/05/2026 a 26/05/2026
Relator do AgInt no RE nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ
Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JUCILENE GONCALVES MENDES MACIEL
ADVOGADOS : CARLOS EDUARDO ANTUNES CARICARI MACIEL - MS015415
ADÃO VINICIUS CENTURIÃO DA SILVA - MS025277
AGRAVADO
: FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA
ADVOGADO
: NERY FERREIRA DA SILVA FILHO - MS017689
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JUCILENE GONCALVES MENDES MACIEL
ADVOGADOS : CARLOS EDUARDO ANTUNES CARICARI MACIEL - MS015415
ADÃO VINICIUS CENTURIÃO DA SILVA - MS025277
AGRAVADO
: FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA
ADVOGADO
: NERY FERREIRA DA SILVA FILHO - MS017689
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
20/05/2026 a 26/05/2026, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA57117201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2026 00:42:59
Código de Controle do Documento: b04f1d4f-8230-4154-89d7-0b05226b625f

Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior,
Francisco Falcão, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e
Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Presidente do STJ. Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília, 26 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57117201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2026 00:42:59
Código de Controle do Documento: b04f1d4f-8230-4154-89d7-0b05226b625f